Tribunal: TJDFT
Processo: 0735295-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735295-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENÉSIO RODRIGUES DO CARMO SOARES EMBARGADOS: EVERSON LUIZ DA SILVA, WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Genésio Rodrigues do Carmo Soares contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 57668084). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO